Tribunal: TJDFT
Processo: 0752013-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTE DE SERVIDOR. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE CÁLCULOS. PEDIDO DE DILAÇÃO INDEFERIDO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. TEMA 864 STF. INAPLICABILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. AUSÊNCIA DE ANATOCISMO. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de dilação de prazo para apresentação de cálculos, rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a aplicação da Taxa SELIC sobre o débito consolidado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em debate: (i) possibilidade de dilação de prazo para apresentação de cálculos; (ii) inexigibilidade do título executivo judicial transitado em julgado; (iii) alegado excesso na execução em razão da incidência da Taxa SELIC.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O pedido de dilação de prazo para apresentação de cálculos não deve ser acolhido, pois o prazo inicialmente concedido transcorreu in albis, sem justificativa válida. A prerrogativa da Fazenda Pública não autoriza prorrogação automática de prazos sem motivo concreto.
4. A inexigibilidade do título não pode ser reconhecida nesta fase processual, pois decorre de título executivo judicial transitado em julgado, sendo vedada rediscussão da matéria já decidida.
5. A aplicação da Taxa SELIC sobre o montante do débito consolidado está em conformidade com a EC 113/2021 e a Resolução CNJ no 303/2019, que veda a incidência de outros índices de correção ou juros concomitantes.
6. Não há anatocismo na forma de cálculo adotada, pois a SELIC substitui qualquer outro índice a partir de dezembro de 2021, conforme jurisprudência consolidada do TJDFT.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. O transcurso do prazo para apresentação de cálculos sem justificativa válida impede a concessão de nova dilação, salvo motivo relevante. 2. A inexigibilidade do título executivo judicial transitado em julgado não pode ser rediscutida na fase de cumprimento de sentença. 3. A incidência da Taxa SELIC sobre o montante do débito consolidado, incluindo correção monetária e juros de mora, está de acordo com a EC 113/2021 e a Resolução CNJ no 303/2019."